Tribunal: STF
Processo: SL 1592
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Pedido de desistência deduzido em petição subscrita por advogado investido dos necessários poderes especiais. Arts. 485, III, do CPC e 21, VIII, do Regimento Interno do STF. Homologação. Extinção do incidente.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de suspensão de liminar ajuizado pelo Município de Itatim/BA contra decisão monocrática proferida nos autos da Suspensão de Liminar e de Sentença nº 1026560-25.2022.4.01.0000, pela qual o Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou seguimento a pedido de suspensão apresentado pelo ora requerente contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0073928-42.2016.4.01.3400.



    Por meio da Petição nº 94281/2022, protocolada em 01.12.2022, subscrita por João Lopes de Oliveira, advogado investido dos necessários poderes especiais (evento 2), o requerente deduziu pedido de desistência do pedido de contracautela.



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinta a presente medida de contracautela, com amparo nos arts. 21, VIII, do RISTF e 485, VIII, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente